Tribunal: TJBA
Processo: 8042421-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042421-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE JESUS RIOS e outros

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA registrado(a) civilmente como CLEITON DA SILVA ROZA, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, CLEITON DA SILVA ROZA registrado(a) civilmente como CLEITON DA SILVA ROZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTABELECIMENTO DE
ASTREINTES
. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas em razão da sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo ao Banco as obrigações de não inscrever o nome do autor em cadastros restritivos de crédito e, caso já inscrito, providenciar sua exclusão em 48 horas, disponibilizar boletos para pagamento de parcelas vincendas sob pena de multa diária, além de condená-lo a indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão central envolve a análise de suposta falha no serviço prestado pela instituição financeira, decorrente do cancelamento unilateral de conta bancária, e sua consequente responsabilização civil.

III. Razões de decidir

3. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 14, CDC, prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor por vícios na prestação do serviço, admitindo-se a sua exclusão tão somente nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4. O Banco não se desincumbiu do ônus de provar que o bloqueio e encerramento unilateral da conta bancária se deu em consonância com o contrato e a Resolução BACEN 2025/1993, especialmente no que tange à comunicação prévia e à concessão de prazo para o encerramento da conta. Ausente prova de que foram disponibilizados meios alternativos ao consumidor para o adimplemento da dívida, no valor de R$ 435,03 (quatrocentos e trinta e cinco reais e três centavos), sendo, portanto, indevida a anotação desabonadora nos cadastros de proteção ao crédito.

5. A jurisprudência do STJ admite dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, prescindindo de prova do dano. Nesse sentido, a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, é razoável e proporcional.

6. O restabelecimento das
astreintes
afigura-se necessária, vez que visa garantir o cumprimento da obrigação de não promover a anotação desabonadora ou, caso já exista, estimular o seu cancelamento em até 48 (quarenta e oito) horas. Ausente prova da recalcitrância do réu em cumprir a obrigação fixada na decisão de ID 66600318, mantém-se o valor da multa diária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Original S/A não provido. Recurso do autor parcialmente provido para restabelecer a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de garantir a obrigação de não anotar ou, caso já exista, retirar eventual anotação desabonadora.

Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de conta corrente deve observar a comunicação prévia e concessão de prazo, conforme a Resolução BACEN n° 2025/1993. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 473; Res. BACEN n° 2025/1993. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, julgado em 27/11/2023. TJBA, Apelação Cível 0526230-14.2017.8.05.0001, publicado em 12/06/2019. TJRJ, Apelação Cível 0828574-12.2022.8.19.0038, julgado em 09/05/2023. TJ-SC, Recurso Cível 5002044-49.2021.8.24.0058, julgado em 09/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042421-84.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELO DE JESUS RIOS e outros e como apelada BANCO ORIGINAL S/A e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo de ID 66600409
, bem como
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo de ID 66600412
para restabelecer a multa diária cominada à obrigação de não promover a anotação desabonadora ou, caso já exista, promover a sua retirada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08